Tribunal: STF
Processo: RE 1071091
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu a segurança para anular o ato administrativo que determinou o reenquadramento funcional das recorridas nos cargos originalmente ocupados, tendo em vista a ocorrência de decadência administrativa, nos termos do art. 48-A, I, da Lei 14.141/2006 do Município de São Paulo.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput e XXXVI; e 37, caput e II, da mesma Carta. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, com fundamento na interpretação das normas locais pertinentes (Leis 14.141/2006 e 14.614/2007 do Município de São Paulo), concluiu não ser possível alterar o enquadramento funcional das recorridas em razão da ocorrência de decadência.



    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise das referidas normas locais, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.169.606-AgR/SC, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Título de apostila. Ato de concessão inicial nulo. Revisão. Impossibilidade. Decadência do direito da administração pública de anular o ato. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 833.158-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL. LEI 9.784/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.158.468-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.029-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator